Tribunal: TJMT
Processo: 1011911-65.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Recurso Inominado: 1011911-65.2021.8.11.0004
Origem: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT
Recorrente: WANDERSON FERREIRA ALVES
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 29/11/2022
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AUXÍLIO FARDAMENTO. PLEITOS POSTERIORES AO ANO 2016. ART. 129 DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EFEITO EX NUNC. VIGÊNCIA DA NORMA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROLATADA NA ADI. VALOR CORRESPONDENTE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DE SUA REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O recurso do ESTADO DE MATO GROSSO apresenta razões genéricas e/ou estão dissociadas dos fundamentos da sentença, motivo pelo qual ofende o princípio da dialeticidade, não podendo ser conhecido, por força dos artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.
2. Trata-se de ação de cobrança em que o Recorrente WANDERSON FERREIRA ALVES afirma que é soldado da Polícia Militar de Mato Grosso e que nos anos de 2016 a 2019 não recebeu o valor de auxílio-fardamento na proporção de 30% (trinta pontos percentuais) do valor de sua remuneração de acordo com as disposições insertas da Lei Complementar n. 555/2014.
3. Pois bem. A respeito da matéria, com a edição da Lei Complementar no 555 de 12 de dezembro de 2014, a qual revogou a LC 231/2005 e suas alterações, a forma de pagamento de valores a título de auxílio fardamento sofreu mudança, pois passou a não mais distinguir entre praças e oficiais, bem como retirou o caráter até então indenizatório de tal verba, de onde, ainda vigente o artigo 128 que determina que o Estado entregue o fardamento, e agora, com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 129 e § único, inexiste ali na legislação alguma forma a autorizar algum tipo de pagamento em pecúnia.
4. A ADI Estadual n.o 1000613-59.2019.8.11.0000, julgada em 12/08/2019, pelo plenário do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, declarou o auxílio fardamento convertido em pecúnia inconstitucional, porém, modulou os efeitos da decisão atribuindo efeitos ex nunc. É dizer, os efeitos da inconstitucionalidade se dá a partir do trânsito em julgado da decisão prolatada na ADI, sendo então, por tais motivos, a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, razão pela qual a sentença deve ser reformada.
5. Nos termos do art. 129 da Lei Complementar no 555/2014, “o militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano”.
6. Dessa forma, imperiosa a reforma da sentença para determinar o pagamento do auxílio fardamento dos anos de 2016, 2017 e 2018 e 2019. PRECEDENTES TRU/MT.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011911-65.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Gratificações e Adicionais, Isonomia]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WANDERSON FERREIRA ALVES - CPF: 032.039.911-79 (RECORRENTE), PEDRO JUSTINO JUNIOR - CPF: 053.993.721-50 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DO ESTADO, CONHECEU DO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022